Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Número do processo: 0739425-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DIESLIENE BATISTA MARTINS BURITY DE ALMEIDA, ELIANE BURITY DE ALMEIDA, HEGLISON BURITY DE ALMEIDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIESLIENE BATISTA MARTINS BURITY DE ALMEIDA e outros, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0739425-57.2019.8.07.0001), em que o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em seu agravo de instrumento, os recorrentes pedem que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça. Afirmam que a decisão em que indeferido o pedido. Alegam que os rendimentos das partes estão comprometidos e que o magistrado a quo tão somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais, o que não foi o caso. Esclarecem que existe uma presunção legal de insuficiência financeira, em benefício da mesma (CPC, art. 99, § 3°). É o breve relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Os proventos do agravante Heglison somam R$ 3.040,00 bruto e R$ 2.814,08 líquido (ID 14912502 - Pág. 13), e da agravante Eliane somam R$ 4.816,49 bruto e R$ 4.003,66 líquido (Num. 14912500 - Pág. 54). Os referidos recorrentes juntaram aos autos vários comprovantes de despesas nos ID 14912502 - Pág. 4/12 e 14/17. A agravante Dieslene não acostou contracheque, mas apenas Declaração de hipossuficiência, sem qualquer outro documento comprobatório. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 13 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator